Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. Não havendo suporte fático para a alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.